Tribunal: TJSP
Processo: 1060005-38.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Seguro de veículo. Reparação de danos. Veículo da autora objeto de roubo. Regulação do sinistro iniciada, com envio, pela segurada, da documentação solicitada. Veículo localizado após treze dias da data do sinistro. Pretendido o pagamento da indenização securitária. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada transferência do veículo à seguradora antes da sua localização: não

Ementa:
Seguro de veículo. Reparação de danos. Veículo da autora objeto de roubo. Regulação do sinistro iniciada, com envio, pela segurada, da documentação solicitada. Veículo localizado após treze dias da data do sinistro. Pretendido o pagamento da indenização securitária. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada transferência do veículo à seguradora antes da sua localização: não comprovação. Autora que não cumpriu com seu ônus processual (art. 373, I CPC). Recusa da ré no pagamento da indenização legítima e amparada em cláusula contratual. Ilegitimidade passiva da corretora, que atuou apenas como intermediária. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060005-38.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
GALDINO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e SILVA SALOMÃO CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060005-38.2018.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 4a V. CÍVEL – F. REG. SANTO AMARO
JUIZ : DR. RENATO DE ABREU PERINE
APELANTE : ELIANA GALDINO DE ARAUJO
APELADAS : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E
OUTRA
VOTO no 28.071
Seguro de veículo. Reparação de danos. Veículo da autora objeto
de roubo. Regulação do sinistro iniciada, com envio, pela
segurada, da documentação solicitada. Veículo localizado após
treze dias da data do sinistro. Pretendido o pagamento da
indenização securitária. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada transferência do veículo à
seguradora antes da sua localização: não comprovação. Autora
que não cumpriu com seu ônus processual (art. 373, I CPC).
Recusa da ré no pagamento da indenização legítima e amparada
em cláusula contratual. Ilegitimidade passiva da corretora, que
atuou apenas como intermediária. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Eliana Galdino de Araujo contra
a r. sentença de fls. 405/407, que julgou improcedente ação de reparação de
danos que move em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros e de
Silva Salomão Corretora de Seguros Ltda., condenada a autora ao ônus da
sucumbência, observada a gratuidade.
Em suas razões recursais, aduz que, embora o veículo tenha sido
localizado, já havia feito a transferência do bem para a seguradora, conforme
documento de fl. 20, e, operada a tradição, faz jus à indenização securitária.
Afirma que a corré tenta obrigar a autora a aceitar o veículo de volta, o que não
se pode admitir; faz jus aos danos materiais e morais. Sustenta, ainda, a
responsabilidade objetiva e solidária da corretora, razões pelas quais pede a
reforma da sentença e a procedência da ação.
Contrarrazões da corré Silva e Salomão a fls. 427/436 e da Sul
América a fls. 437/446.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060005-38.2018.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
De início, não há que se falar em legitimidade passiva da corré Silva
e Salomão, na medida em que atuou apenas como intermediadora do seguro
firmado entre a autora e a Sul América, e, pelo que se extrai da inicial, não lhe foi
atribuída qualquer conduta danosa.
No que pese a responsabilidade solidária prevista no artigo 14 do
CDC, não há qualquer conduta culposa atribuída à corretora em sua prestação de
serviços a fim de que pudesse ser responsabilizada.
Vale mencionar aresto deste Tribunal nesse sentido:
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO VISANDO AO RECEBIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. HIPÓTESE EM
QUE O AUTOR NÃO APONTA QUALQUER CONDUTA POR PARTE DA
CORRETORA DE SEGUROS, A FIM DE QUE PUDESSE, MESMO QUE EM
TESE, SER RESPONSABILIZADA SOLIDARIAMENTE. Recurso de apelação
provido.” (Apelação no 4000641-76.2013.8.26.0126, 34a Câm. de Direito Privado,
Rela Desa. Cristina Zucchi, j 21.2.2018).
E desta C. Câmara:
“SEGURO DE AUTOMÓVEL. Corretora de Seguros. Ilegitimidade
para a ação indenizatória - Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão
que afastou alegação de ilegitimidade da corretora de seguros, para figurar no
polo passivo da ação de reparação de danos materiais. Má prestação do serviço
pela corretora, nem sequer alegada - Reconhecimento de ilegitimidade de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060005-38.2018.8.26.0002 -Voto no
4
passiva
Adequação. Extinção do processo sem resolução do mérito, com
relação a ela Imposição dos ônus da sucumbência ao autor - Decisão reformada -
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2008731-87.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; j. 23/07/2019).
No mais, também não prospera a alegação da apelante de que já
havia feito a transferência do veículo à seguradora. Isso porque o mencionado
documento de fl. 20 é apenas um modelo para preenchimento do DUT, o que,
obviamente, não demonstra a transferência da propriedade do veículo.
Não se desconhece os precedentes de que, com a transferência do
DUT e entrega das chaves, o veículo passa a pertencer à seguradora e, nesse
caso, o pagamento da indenização securitária seria devido, ainda que encontrado
posteriormente o veículo. Contudo, o presente caso é diferente, já que a autora
não demonstrou a transferência da propriedade do bem, e sua recusa na
aceitação do veículo revela mero inconformismo.
Por outro lado, o contrato de seguro previa a liquidação do sinistro
em até trinta dias, possuindo a segurada o direito à indenização estipulada em
contrato, caso não ocorrida a condição resolutiva estabelecida, ou seja, caso o
bem não fosse encontrado antes do pagamento.
Como se extrai da apólice “Tratando-se de roubo ou furto total do
veículo segurado, a Seguradora indenizará o Segurado desde que o veículo não
tenha sido localizado e/ou apreendido, oficialmente, até a data do pagamento da
indenização.” (fl. 163). Contudo, o veículo foi encontrado após treze dias da
liquidação do sinistro, de modo que não faz jus a apelante ao recebimento da
indenização pleiteada.
E, na falta de conduta ilícita por parte da seguradora, não há que se
falar em danos materiais ou morais.
A r. sentença deu correta solução ao caso e deve ser mantida, tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060005-38.2018.8.26.0002 -Voto no
5
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, fixo a
verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator